Tribunal: TJDFT
Processo: 0729937-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729937-13.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO RAMOS DE ALMEIDA DECISÃO 1. O credor agrava da decisão da 21a Vara Cível de Brasília (Proc. 0723332-19.2019.8.07.0001 - id 97996607) que indeferiu a suspensão do passaporte e da habilitação para dirigir da devedora/agravada (Maria do Socorro Ramos de Almeida), até o efetivo pagamento da dívida. Alega, em resumo, que as medidas encontram amparo legal – CPC 139 - e doutrinário, evitando que os devedores se utilizem de meios ilícitos para frustrar o adimplemento da dívida. Requer a concessão do efeito suspensivo até o julgamento do AGI. 2. A prática de ato processual, seja ele qual for, pressupõe a sua utilidade e necessidade para alcançar determinado fim. A execução consiste em técnica processual voltada a alcançar o patrimônio do devedor, com o objetivo de satisfazer o crédito do exequente. É certo que para esse fim também meios indiretos podem ser empregados para pressionar o devedor, como, v.g., o registro em cadastro de inadimplentes. No entanto, a suspensão do passaporte e CNH do devedor constitui medida inadequada, sem relação de pertinência com a demanda, acrescentando-se quanto ao primeiro documento que sua suspensão, fora do contexto de exigibilidade de pensão alimentícia, configura cerceio ilegal da liberdade de locomoção. O emprego dos meios indiretos para pressionar o devedor depende de sua comprovada má-fé, v.g., quando oculta o patrimônio, o que não restou demonstrado. A propósito, destaco julgados da Turma: EMENTA Execução. Título extrajudicial. Aplicação subsidiária do CPC 517. Intimação do devedor para indicação de bens passíveis de penhora: a inércia do devedor é, de per si, insuficiente para caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça, o qual se revela na maliciosa ocultação de bens, o que não foi comprovado. Suspensão de CNH e passaporte. Ineficácia da medida: a prática de ato processual pressupõe a sua utilidade e necessidade para alcançar determinado fim, o que não se constata no caso. Renovação de pesquisas BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG: ausência de interesse recursal. (Ac. 1.252.487, julgado em 2020); EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH, PASSAPORTE E CARTÕES DE CRÉDITO. PRESSUPOSTOS NÃO ATENDIDOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. As medidas atípicas de que cuida o inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil só podem ser adotadas, no contexto da execução por quantia certa, quando se revelarem necessárias e adequadas, sob pena de desvestir o processo executivo do seu caráter estritamente patrimonial. II. A atipicidade dos meios executivos não pode dar respaldo a medidas dissociadas do perfil patrimonial da execução ou para provocar constrangimentos pessoais desprovidos de eficácia executiva. III. Sem que se tenha a nítida percepção de que medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias têm potencial para fazer cessar a resistência ilícita do executado, deixa de existir a razoabilidade que está à base da aplicação racional do inciso IV do artigo 139 no âmbito da execução por quantia certa. IV. Para que se legitime a suspensão, retenção ou apreensão da carteira de habilitação, passaporte ou cartões de crédito do executado, dentre outras medidas similares, é preciso que se demonstre que ele, embora possua lastro financeiro ou patrimonial para suportar a execução, atua processualmente em desacordo com o primado da boa-fé e da lealdade com o intuito de embaraçar a satisfação do crédito do exequente. V. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado. (Ac. 1.278.918, Des. James Eduardo Oliveira, 2020). 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. I. Brasília, 28.09.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator